Tribunal: TJDFT
Processo: 0001553-91.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. CONFIRMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente no dia, hora e local descritos na denúncia, ameaçou a vítima, prometendo-lhe causar mal injusto e grave. A vítima apresentou versão harmônica e coerente, confirmada por outros elementos probatórios, suficiente para, no caso concreto, justificar a condenação do réu.
2. Apresentando-se proporcional a pena fixada, impõe-se a confirmação.
3. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 147 do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, à pena de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.